Tribunal: CARF
Processo: 13767.000346/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13767.000346/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.545 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
CRISTIANE MARIA AURICH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos,
comprovar a efetividade da despesas médica para poder afastar a glosa da
dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 6a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), acórdão no 03-50-820, de
26/02/2013, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra o lançamento
que se encontra adunado aos autos (e-fls. 157/162), por ausência de efetiva comprovação dos
dispêndios que teriam sido realizados com as despesas médicas/odontológicas lançadas na sua
declaração anual de ajuste, assim como também relativamente aos gastos com despesas com
instrução considerados como indevido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.000346/2008-53
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000346/2008-53

DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DESPESA. GLOSA MANTIDA.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas com
instrução, permitidas em lei, pagas pelo contribuinte em seu benefício e de seus
dependentes. A falta de comprovação nos autos, por meio de documentação hábil e
idônea, do beneficiário da despesa declarada implica na manutenção da glosa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimado da referida decisão em 12/09/2012, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 264), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 11/10/2013 (e-fls. 265/268), no qual
reiterou as seguintes teses de defesa:
1. Em preliminar, que, ao seu entender haveria a ocorrência do fenômeno da
decadência e da prescrição intercorrente quinquenal;
2. No mérito, se insurge apenas com relação a manutenção da glosa com a realização
das despesas médicas que estariam a seu entender cobertas pelo plano UNIMED
SEGUROS; afirma que nunca procedeu de má-fé, sempre pagando os tributos em
dia; que tem um filho portador de síndrome de dow; que cumpriu todos os prazos
exigidos pela Receita Federal; requer a extinção do processo e da cobrança em
face de já ter efetuado o pagamento do imposto devido.
A recorrente não trouxe aos autos juntamente ao presente recurso voluntário
nenhum documento.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Foi suscitada pela recorrente a preliminar de decadência/prescrição quinquenal.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000346/2008-53

Sem razão a recorrente. Com relação ao instituto da prescrição, reza o artigo 174
do CTN, verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Conforme preleciona a ilustre Desembargadora Federal Regina Helena Costa, in
Curso de Direito Tributário, 7a edição, Saraiva, 2017, p. 298, verbis:
“O prazo prescricional flui da data da “constituição definitiva do crédito tributário”,
ou seja, do lançamento eficaz, assim entendido aquele regularmente comunicado, pela
notificação, ao devedor”.
É uma das causas da suspensão da exigibilidade do crédito tributário as
reclamações e os recursos administrativos, a teor do que preconiza o art. 151, III, do CTN,
destarte não há que se falar em prescrição enquanto não constituído definitivamente o crédito
tributário, como sói acontecer no presente caso.
Ainda não há que se falar, apenas para argumentar, do instituto da prescrição
intercorrente, pois afastada se encontra mediante a aplicação da Súmula CARF no 11, que
contém o seguinte teor:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Destarte, afasto a preliminar suscitada pela recorrente.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância aquela atinente à possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos com
assistência médica que teriam sido prestados ao recorrente e a seus dependentes mediante o
plano de saúde UNIMED SEGUROS; bem como relativamente aos gastos com instrução do seu
dependente.
Despesas Médicas
Disse o ilustre julgador a quo em seu brilhante voto ao enfrentar a presente
matéria (e-fls. 257), conteúdo ora aproveitado na aplicação do deslinde da presente questão nos
termos do artigo 57, § 3o, do RICARF:
Observação: Glosa mantida da Unimed Seguradora (R$ 1.470,11)
Em relação à glosa da despesa declarada como Unimed Seguradora, a contribuinte
alega se tratar de PGBL, despesa dedutível, em que pese não se trate de despesa
médica.
Ocorre que dos documentos apresentados, fls. 67 a 75 e fls. 212, não foi possível
confirmar qual a natureza desse seguro, razão pela qual a glosa de despesa médica foi
mantida e essa despesa não foi considerada como previdência privada como pretende a
contribuinte.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000346/2008-53

Façamos, por necessário, com vista a uma melhor exegese, uma breve digressão
pelos atos que tratam da matéria em questão.
Preliminarmente, a dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual
tem como supedâneo legal os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000346/2008-53

§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Quando não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão
fiscalizador, cabe à autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações
apuradas, de acordo com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000346/2008-53

Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
devidamente insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de
apuração da base de cálculo do imposto, que poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
dentro do ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais
serviços ao contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos, é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar a efetividade
da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o sujeito passivo,
haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na base de cálculo
do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e ele mesmo contribuinte
fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
Não havendo a recorrente trazido aos autos nenhum documento capaz de vir a
infirmar a glosa mantida pela autoridade de piso relativamente à rubrica ora em análise, tenho
que o acórdão que ora está sendo vergastado pela mesma no presente recurso voluntário não
merece reparos, devendo permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas suas razões
fáticas e jurídicas.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000346/2008-53

Despesas com instrução
Disse o ilustre julgador a quo em seu brilhante voto ao enfrentar a presente
matéria (e-fls. 257), conteúdo ora aproveitado na aplicação do deslinde da presente questão nos
termos do artigo 57, § 3o, do RICARF:
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
De acordo com o art. do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000, de 29 de
março de 1999:
Despesas com Educação
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§ 1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §
3o).
§ 4o Poderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.74937, de 1999, art. 7o). [Grifei].
No presente caso, a contribuinte declarou R$ 1.020,00 de despesas com instrução e foi
glosada na totalidade, por falta de atendimento à intimação.
A dedução no valor de R$ 120,00, recibo de fls. 49, referente a Bruno Aurich Perini, foi
restabelecida pela DRF/Vitória Educacional Infantil Mundo Mágico, recibo de fls.
51/53, no valor total de R$ 900,00, por não conterem o beneficiário da despesa com
instrução.
Do exame dos autos, verificou-se que não foram juntados outros documentos que
comprovassem o beneficiário da despesa com instrução cuja glosa foi mantida pela
DRF.
Logo, fica mantida a glosa no valor de R$ 900,00.
Não havendo a recorrente trazido aos autos nenhum documento capaz de vir a
infirmar a glosa mantida pela autoridade de piso, tenho que o acórdão que ora está sendo
vergastado pela recorrente no presente recurso voluntário não merece reparos, devendo
permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas suas razões fáticas e jurídicas.
Conclusão
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-000.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000346/2008-53

Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário, REJEITO A
PRELIMINAR suscitada para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital